Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-42.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012223-42.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (APELANTE), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), ODONE VALENTIM POSSARI - CPF: 345.722.791-87 (APELADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), ITAMAR ANTONIO STELLA - CPF: 198.984.520-72 (APELADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ITAMAR ANTONIO STELLA - CPF: 198.984.520-72 (APELANTE), ODONE VALENTIM POSSARI - CPF: 345.722.791-87 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ELVIO FERNANDO PELISSA - CPF: 017.303.879-42 (APELADO), VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO SANADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, cassou sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para realização de instrução probatória. O embargante alega omissão e contradição, especialmente quanto à intempestividade na apresentação do rol de testemunhas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese sobre a intempestividade na apresentação do rol de testemunhas; e (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A decisão do STJ determinou o retorno dos autos ao Tribunal para sanar a omissão relacionada à análise da tempestividade do rol de testemunhas.

O acórdão recorrido conclui que o indeferimento das provas testemunhais, sob alegação de intempestividade, foi equivocado, uma vez que o rol foi apresentado com mais de 20 dias de antecedência à audiência de instrução.

O julgamento antecipado, sem a adequada produção de provas, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Mesmo após a análise da omissão apontada, o acórdão manteve a conclusão de que não há alterações no mérito da decisão anterior.

Com relação ao prequestionamento, o acórdão satisfez os requisitos legais, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, para que a parte possa apresentar recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “A rejeição do rol de testemunhas por intempestividade deve ser afastada quando verificado que ele foi apresentado dentro do prazo legal. O julgamento antecipado que impede a produção de provas requeridas caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 1.025 e art. 450.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 184595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Elvio Fernando Pelissa, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1012223-42.2020.8.11.0015 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
argui, preliminarmente, a nulidade do v. acórdão por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que não houve pedido de nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC.

No mérito, sustentou que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não observar que a instrução probatória foi realizada, sem desnecessária a produção de nova prova testemunhal, mormente em razão do rol de testemunhas ter sido apresentado de forma intempestiva.

Por fim, pleiteou o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 223052651), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Na sessão do dia 10.07.2024, esta Câmara rejeitou o recurso (id. 225846169).

O embargante interpôs recurso especial (id. 230399193), que foi conhecido e provido parcialmente pela i. Rela. Min. Nancy Andrighi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar a omissão afeta a
“tese acerca da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas por parte do ora recorrido.”
(id. 259118677).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 260548171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a
“tese acerca da intempestividade na apresentação do rol de testemunhas por parte do ora recorrido.”
(id. 259118677).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação do embargante, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 1012223-42.2020.8.11.00150, acolheu a preliminar arguida pelos apelantes, ora embargados, de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar a sua posse sobre o imóvel em questão, bem como a sua condição de terceiro, senão vejamos,
verbis
:

“
Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a demanda foi julgada de forma antecipada, sendo o pedido inicial rejeitado sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado, contudo, não foi oportunizada a produção da prova testemunhal pretendida para demonstrar a sua posse sobre o imóvel em questão, bem como a sua condição de terceiro, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
.
Após a detida análise dos autos, verifico que o embargante, ora apelante, ao ajuizar requereu, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 215629840), tendo repetido o pedido durante a marcha processual, todavia, de forma totalmente antecipada, a MMa Juíza julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não houve prova do direito alegado (id. 215630913).

Com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto no caso em voga, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita da prova pretendida pelo embargante, ora recorrente, de forma específica, diga-se de passagem, e afirmar que este não as produziu, mormente pelo cerne da questão estar centrada na comprovação de sua condição de terceiro, mediante a propriedade e posse do imóvel objeto de penhora no feito executivo.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que a magistrada julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de prova do quanto alegado pelo autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF
.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15, verbis:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.” (Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a condição de terceiro do embargante, não é tão simplória como dito pela condutora do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos, verbis:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
[...]” (RAC n. 30.307/2018, 3a Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2018 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei).

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção da prova pretendida pela parte.
”
(id. 219388196 – negritei e grifei).

À vista disso, no caso em voga, não há dúvidas de que o v. acórdão proferido no recurso de apelação em questão foi suficientemente claro ao dispor que o ponto nodal da demanda, no tocante a condição de terceiro do embargante, não é tão simplória como dito pela condutora do feito, mormente pelo fato de que sequer ter havido a realização da instrução processual, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Isso porque, a própria magistrada indeferiu o rol de testemunhas apresentado pelos ora recorridos, contudo, basta uma simples análise de expediente processual para se verificar a sua notória tempestividade, restando evidente que a certidão posta nos autos nesse sentido foi equivocada.

Não obstante, o rol de testemunhas foi apresentado com mais de 20 (vinte) dias de antecedência da audiência de instrução, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à parte adversa.

Além disso, havendo o comparecimento espontâneo das testemunhas, nos termos do art. 450, do CPC, cai por terra a tese de intempestividade do rol de testemunhas apresentado pelo ora embargados

Na verdade, a realização da instrução probatória não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025